Tribunal: TJES
Processo: 5014742-98.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Licença Prêmio
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014742-98.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: HUDSON CROUCHOUD RODY
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR. CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA. RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA DE PROCEDENCIA MANTIDA.

1. Recurso do Estado do Espírito Santo em face da sentença de procedência que condenou o ente estatal a indenizar o Autor referente aos 03 (três) meses de licença especial (licença prêmio) no tocante ao terceiro decênio (03/01/2009 a 03/01/2019) de efetivo serviço prestado, considerando a última remuneração antes da inatividade.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Em debate, a viabilidade de conversão da licença especial em pecúnia no tocante ao terceiro decênio do autor de efetivo exercício.

RAZÕES DE DECIDIR

3.
Nos termos do § 1º do referido dispositivo, com redação da Lei Complementar nº 80/1996, a licença especial terá duração de 03 (três) meses, a serem gozados de uma só vez. Ainda, a Lei Complementar Estadual nº 80/1996 estabelece que o benefício é devido a cada decênio ininterrupto de efetivo exercício, configurando esse lapso temporal como requisito essencial à sua aquisição.

4. não houve interrupção na contagem do tempo de serviço do Autor, durante o terceiro decênio, em razão da exceção legal prevista no § 2º da Lei complementar 46/94

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: 1. não houve interrupção na contagem do tempo de serviço do Autor, durante o terceiro decênio, em razão da exceção legal prevista no § 2º da Lei complementar 46/94. 2. a sentença deve integralmente mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado número 11 das Turmas Recursais

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:

Lei n° 9.099/95, art.46, 55 ; Lei nº 3.196/1978; LC 46/94
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Cuida-se de ação de conversão de licença especial não usufruída em pecúnia movida por HUDSON CROUCHOUD RODY em face do ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

Em breve síntese, sustenta o autor que ingressou nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo em 03 de janeiro de 1989 e se aposentou efetivamente no dia 19 de julho de 2019, através do BGPM nº 030. Sua transferência para a reserva remunerada ocorreu após a prestação de mais de 30 (trinta) anos de tempo total de serviço.

Assim, ao longo do serviço militar, sustenta o autor que adquiriu o direito a licenças especiais, na forma prevista na Lei nº 3.196/1978. Ocorre que, muito embora fizesse jus a tal direito, não usufruiu da licença especial referente ao terceiro decênio (de 03/01/2009 a 03/01/2019), tampouco as utilizou para fins de cômputo em dobro do tempo necessário para reserva, não tendo, de igual forma, recebido valor correspondente a gratificação de assiduidade, sob a alegação de que obteve mais de 60 dias de dispensas médicas sem relação de causa e efeito com o serviço.

Após regular trâmite em primeira instância, foi proferida sentença (
id.

17767646
) com o seguinte dispositivo:

Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inserto na petição inicial, para CONDENAR o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, a indenizar o Autor referente aos 03 (três) meses de licença especial (licença prêmio) no tocante ao terceiro decênio (03/01/2009 a 03/01/2019) de efetivo serviço prestado, considerando a última remuneração antes da inatividade.

Os valores serão corrigidos desde o vencimento de cada parcela, conforme o artigo 1º-F, da lei 9.494/97 com as alterações da Lei 11.960/09, observado o entendimento firmado no RE 870.947 (TEMA 810), sendo que a partir de 09/12/2021 aplica-se a taxa SELIC nos termos da EC nº 113/2021, uma única vez, para atualização monetária e compensação pelos juros de mora, a contar da citação.

O Estado interpôs Recurso Inominado (ID 17767649) pugnando pela reforma da sentença.

A parte autora apresentou suas contrarrazões (
id.

17767650
).

Distribuídos, vieram-me conclusos.

Em pauta para julgamento. Passo a decisão.

DO MÉRITO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9099/95).

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Na hipótese vertente, o autor postula indenização correspondente a 03 (três) meses de licença-prêmio referente ao terceiro decênio de serviço prestado.

A controvérsia cinge-se à verificação do direito do militar, ao ser transferido para a reserva remunerada, à conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída.

A referida licença constitui vantagem assegurada aos servidores públicos como forma de reconhecimento pela assiduidade, garantindo, uma vez preenchidos os requisitos legais, o afastamento do serviço sem prejuízo da remuneração.

No âmbito do Estado do Espírito Santo, a matéria é disciplinada pela Lei nº 3.196/78 (Estatuto dos Policiais Militares), cujo art. 65, com redação dada pela Lei nº 3.841/1986, prevê a licença especial como afastamento integral do serviço a cada decênio de efetivo exercício, mediante requerimento, sem prejuízo à carreira.

Nos termos do § 1º do referido dispositivo, com redação da Lei Complementar nº 80/1996, a licença especial terá duração de 03 (três) meses, a serem gozados de uma só vez. Ainda, a Lei Complementar Estadual nº 80/1996 estabelece que o benefício é devido a cada decênio ininterrupto de efetivo exercício, configurando esse lapso temporal como requisito essencial à sua aquisição.

No caso concreto, o autor busca a indenização correspondente a 03 (três) meses de licença-prêmio relativa ao terceiro decênio de serviço prestado.

Sustenta o ente estatal que o autor permaneceu afastado por mais de 60 (sessenta) dias, em razão de licença médica, não fazendo jus a licença especial.

Entretanto, coaduno com o entendimento fixado na sentença do juízo a quo, uma vez que não houve interrupção na contagem do tempo de serviço do Autor, durante o terceiro decênio, em razão da exceção legal prevista no § 2º da Lei complementar 46/94

Dito isto, entendo que, o conjunto probatório dos autos revelam inequivocadamente que houve um acidente em serviço no dia 30/08/2010 por volta das 05:00h na área interna do Complexo Prisional de Vila-Velha – CPVV, na Glória, Vila Velha/ES, o que é verificado no assentamento funcional em que houve o comunicado do acidente em 07/10/2010 – no qual consta descrito: “
O Ten Cel PM Resp. Comando do CPO-M, comunica que o ME, acidentou-se no dia 30.08.2010, às 05:00 horas, na área interna do COMPLEXO PRISIONAL DE VILA VELHA-CPVV, na Glória, Vila Velha/ES, ao cair da escada da guarita, vindo a sofrer Entorse de punho direito seguido de dor e aumento de volume local. Conforme comunicou,
o Militar Estadual estava em serviço ou decorrente deste no momento do acidente
. O
médico socorrista, após reavaliação em 17.09.10
, informou que há necessidade de ser confeccionado o atestado de origem por se tratar de LESÕES GRAVES. Presenciaram o acidente o 2º Sgt PM ARNALDO PEREIRA DE MELLO, RG 12347-5, Cb PM JOSE DA SILVA BINDA RG 14016 7 e CARLOS AUGUSTO SANTOS, RG 12358-0
”. –
(pág. 9/10 do Id. 46445298)
.

Além disso, corroboram para a ocorrência do acidente em serviço (30/08/2010) durante o terceiro decênio (03/01/2009 a 03/01/2019), a própria CAT (comunicado de acidente de trabalho) juntado no Id. 42813713, o atestado de origem juntado no Id. 42813711 e os depoimentos colhidos em Juízo das testemunhas Arnaldo Pereira de Mello e Carlos Augusto Santos (ambos policiais militares), que trabalharam com o Autor e confirmaram o acidente em serviço – conforme mídia juntada no Id. 77675281.

Nesse contexto, o período em que o Autor ficou afastado (superior a 60 dias) não se enquadra à hipótese de interrupção da contagem do tempo de serviço por motivo de doença sem causa e/ou efeito com o exercício da atividade policial militar, mas, a exceção legal prevista no § 2º da lei complementar 46/94 quando o afastamento do militar se dá por acidente em serviço.

Sendo assim, verifico que a sentença deve integralmente mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do
Enunciado número 11 das Turmas Recursais
: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença guerreada, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)